Tribunal: STF
Processo: ARE 1407074
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por André Guimarães de Sá e outros com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 168), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDoc 141 – meus grifos):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEVIDA A MENOR. PRESERVAÇÃO DE SEUS INTERESSES. IMPRESCINDIBILIDADE DE RETIRADA DOS VALORES. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I – A sentença prolatada com a devida fundamentação, mesmo que de forma sucinta, não viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, tampouco os artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil. II – Cabe aos genitores a administração do patrimônio dos filhos menores, nos termos do art. 1.689 do Código Civil, motivo pelo qual, para o deferimento de levantamento de valores depositados em juízo, necessária a efetiva comprovação da imprescindibilidade do ato, a fim de preservar os interesses da menor. III – Recurso conhecido e não provido 



    Em suas razões recursais, os recorrentes alegam violação às normas contidas no art. 227 da Constituição Federal, sustentando, em síntese que (grifos no original):



    [...] adentrando no ordenamento jurídico pátrio, tal comando impingido na r. sentença, com manutenção da ordem de BLOQUEIO DE VALORES DOS MENORES pelo r. Acórdão recorrido, vai DE ENCONTRO à essência da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, justamente pelo fato de que os genitores têm o PÁTRIO PODER dos filhos menores, norma constitucional que encontra desdobramento, inclusive, na legislação infraconstitucional, notadamente do art. 1.689, I e II, c/c art. 1.690, caput e parágrafo único, ambos do CC/2002, in verbis: [...]



    O recurso extraordinário foi inadmitido pela Terceira Vice- -Presidência do Colegiado de origem à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 180). 



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos elucidativos:



    [...] cumpre-me ressaltar que, como é de natural sabença, os pais, no exercício do poder familiar, contam com poderes para administrar os bens do menor, devendo zelar pelo seu patrimônio, nos termos do art. 1.689, I e II, do CCB/2002, e agir sempre em prol dos interesses daquele. 



    Na mesma esteira, consigno que o art. 1.690, caput e parágrafo único, é claro ao apontar que os pais representarão os filhos menores, bem como decidirão sobre as questões afetas a seus bens, sob pena de responderem legalmente perante o Poder Judiciário, nos casos em que restar demonstrado não terem sido adotadas medidas necessárias para resguardar os direitos do incapaz. 



    Também não excede dizer que, nos termos do art. 1.691 do mesmo diploma legal […]



    É imperioso ressaltar, ainda, que a verba indenizatória deferida não se reveste de caráter alimentar tampouco foi juntada aos autos qualquer prova capaz de demonstrar que os menores estivessem necessitando de tal quantia para a sua subsistência neste momento ou que a quantia em comento seria usada como meio de garantir àqueles melhores condições de alimentação, educação e desenvolvimento. Mesmo assim, não se olvida que, caso a situação econômica seja modificada, de modo a precisarem lançar mal da referida rubrica, não há empecilho para tanto, desde que seja a situação excepcional justificada perante o Ministério Público, o que inclusive restou consignado na decisão de primeiro grau. 



    Nesse contexto, divergir das conclusões a que chegou aquela Corte estadual – quanto ao satisfatório atendimento ao dever de zelo pelo patrimônio dos filhos; e à inexistência de provas de que os menores estivessem necessitando das quantias para a sua subsistência ou de que seria ela utilizada como meio de lhes garantir melhores condições de alimentação, educação e desenvolvimento – passaria, necessariamente, pela análise de legislação infraconstitucional, daí se caracterizando a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, além do reexame fático-probatório, de forma a atrair a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator